Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703109-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT CAMPOS LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator